Tribunal: TJMT
Processo: 1032894-13.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032894-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME - CNPJ: 07.865.535/0001-74 (APELANTE), MILTON COSTA FARIAS - CPF: 044.656.369-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS CONTRATADAS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa, tampouco dos juros remuneratórios, que foram fixados à taxa média de mercado e estão em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Bancária da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO de no 1032894-13.2017.8.11.0041,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais formulados pelo recorrente e, por fim, condenou-o ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de ID no 50323657, a apelante sustenta inicialmente, a ocorrência de cerceamento da sua defesa por conta da não realização de perícia contábil nas cédulas de crédito bancários revisionadas.

Aduz sobre existência de cobranças indevidas nos contratos de no’s 349.804.991 (Id 15389979 e Id 15390247), 349.805.543 (Id 15389981 e Id 153960256), 349.806.578 (Id 15390250 e Id 15389984) e 731.901.651 (Id 15389977), tais como juros remuneratórios abusivos, capitalização ilegal de juros, encargos moratórios ilegais aduzindo a existência de cobrança de comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios, defendendo ainda a inexistência de mora.

Ao final, requer o provimento do seu recurso para ser julgado totalmente procedentes os seus pedidos iniciais.

Em contrarrazões de ID no 50323661, o banco recorrido pugna pelo desprovimento do presente apelo.

Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Irresignada, a parte Recorrente reitera os pedidos aduzidos na exordial, pleiteando a reforma da sentença. No entanto, a sentença se mostra incensurável.

Como relatado, a Recorrente afirma que o Douto Julgador singular indeferiu o seu requerimento de realização de perícia contábil, procedendo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, o que teria cerceado o direito de defesa.

Entretanto, entendo que razão não lhe assiste, uma vez que as discussões instauradas na causa dizem respeito à legalidade dos encargos cobrados no pacto firmado entre as partes, se revelando dispensável o exame técnico na pendência de pronunciamento definitivo sobre a manutenção, ou não, das obrigações contratadas.

Ressalte-se que o Magistrado é o destinatário das provas e a ele compete a análise da utilidade e da necessidade daquelas requeridas pelos litigantes, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou prescindíveis ao deslinde da controvérsia.

A esse respeito, Fredie Didier Jr. leciona:

Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova." (in "Curso de Direito Processual Civil
. Salvador: Ed. Jus Podivm. 2007, Vol. II, 2., p. 23 - Destacamos).

Celso Agrícola Barbi acrescenta:

Na sua missão de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica.

Da mesma forma, as diligências que tiverem finalidade protelatória não devem ser feitas, e o juiz indeferirá o pedido das partes para realizá-las, quando se convencer de que elas objetivam retardar o andamento do processo." (in "Comentários ao Código de Processo Civil
, Editora Forense. 10a ed., Vol. I, p. 399 - Destacamos).

As provas se destinam a formar a convicção indispensável à resolução do litígio, em torno dos fatos postos na causa. Quando esses podem ser analisados e decididos sem elementos externos, não há razão para se estender a instrução processual, sob pena de se ferir os Princípios da Celeridade, da Economia e da Efetividade do processo.

Como dito, o enfrentamento da legalidade de cláusulas contratuais não depende do prévio concurso técnico de Contabilista, por consubstanciar atividade cognitiva reservada ao Julgador e limitada ao cotejo das condições impugnadas com as normas aplicáveis.

É pacífico o entendimento no sentido da viabilidade da prolatação da chamada Sentença de acertamento, mediante a qual o Judiciário estabelece quais encargos devem ou não incidir, com o intuito de se determinar, ao final, se for o caso, o recálculo da dívida.

Por esse motivos, na espécie, não se faz necessária a realização de perícia na fase processual de conhecimento.

Dos Juros Remuneratórios

Já é sabido e consabido, tanto que sumulado pelo STJ (verbete 93), que em contratos de mútuo celebrados com instituições financeiras, livre é a pactuação de juros. Isso porque o Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4-7 DF, firmou o entendimento de que o §3o do artigo 192, da Carta Magna não é auto aplicável, necessitando de Lei Complementar que o regulamente.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que não se presumem abusivas, frente ao Código de Defesa do Consumidor, as taxas de juros fixadas acima de 12% ao ano, devendo ser comprovado, para caracterização da abusividade que no caso concreto as taxas são superiores àquelas normalmente contratadas pelo mercado financeiro. (AgRg no AI no 606.198-RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro).

Os juros remuneratórios estão em conformidade com a Emenda Constitucional no 40/03, no qual as taxas de juros entabuladas estão de acordo com as médias de mercado estabelecidos pelo Banco Central.

Portanto, para o STJ, os juros remuneratórios fixados nos contratos bancários é a taxa média dos juros praticados pelo mercado financeiro, a qual é divulgada pelo BACEN, na forma da Circular da Diretoria no 257, de 28/09/1999.

E foi exatamente isso que o Julgador
a quo
realizou, tendo inclusive, inserido várias tabelas e índices publicados pelo Bacen, a fim de demonstrar a legalidade das taxas praticadas pela instituição financeira.

Da capitalização dos juros.

No que tange à capitalização de juros, o entendimento prevalecente é pela admissão do referido encargo nos contratos posteriores à entrada em vigor da MP no 2.170-36/2001, desde que haja previsão contratual.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Repetitivo afeto ao tema (REsp no 973.827-RS), posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

“
[...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’

- ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’
.
” (STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (grifo nosso)

Nos contratos entabulados (349.804.991; 349.805.543; 349.806.578 e 731.901.651), deve ser mantida a capitalização na forma contratada.entre as partes, pois a taxa anual do contrato é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada.

Inexiste, assim, ilegalidade no tocante a incidência de juros capitalizados, já devidamente pactuada de forma expressa e clara.

Dos Encargos Moratórios

É cediço que após a Resolução n. 1.129/86 do Conselho Monetário Nacional, as instituições financeiras foram autorizadas a cobrar a comissão de permanência dos seus devedores como instrumento de compensação dos prejuízos decorrentes do inadimplemento, razão pela qual é inacumulável com a correção monetária e com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

Assim, na hipótese de inadimplência, é válida a cobrança de comissão de permanência conforme as taxas de mercado calculadas pelo Banco Central e desde que não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios ou multa, sempre limitada à taxa prevista no contrato, consoante assente entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA (...) 2. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ). 3. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e no 296/STJ. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1094614/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013)

Na hipótese dos autos, analisando o contrato acostado ao auto, verifico que não restou pactuada a incidência de comissão de permanência para o período de inadimplência, mas tão-somente de multa, juros moratórios e juros remuneratórios, não havendo que se falar em ilegalidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Inaplicável os honorários recursais, face o arbitramento em grau máximo pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020